Tribunal: TJMT
Processo: 1031702-90.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031702-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), WILLIAM DA SILVA LUCIO - CPF: 055.630.691-09 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), FRANCISCO PAULO LUCIO - CPF: 312.334.142-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURO ANTERIOR.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA.

VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL
.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL APLICADOS, SEM EXCESSO DE FORMALISMO.

ART. 76, § 2º, I, DO CPC. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, manejado contra decisão da Vara Única de Cotriguaçu que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos dos Embargos à Execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de regularização da representação processual, incorreu em excesso de formalismo, contrariando os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Verificada a irregularidade na representação processual, consistente na subscrição do recurso por advogado sem procuração válida nos autos, impõe-se a intimação da parte para sanar o vício.

4
. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de observância às regras processuais essenciais, nem exime a parte de cooperar para o regular andamento processual.

5.
A inércia do agravante em regularizar a representação no prazo assinado, mesmo ciente do indeferimento do pedido de dilação, torna o vício insanável e impõe o não conhecimento do recurso, o que não configura excesso de formalismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo Interno
não provido
.

Tese de julgamento
:
“A ausência de instrumento de mandato válido impede o conhecimento do recurso, quando a parte, intimada para regularizar a representação processual, deixa de fazê-lo no prazo assinado, não configurando excesso de formalismo a aplicação do art. 76, § 2º, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 76, § 2º, I, 103 e 932,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.484.708/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 20.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.283.259/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno
interposto
por
WILLIAM DA SILVA LUCIO
em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele manejado.

O Agravo de Instrumento original

foi interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos dos Embargos à Execução (nº 1000344-38.2024.8.11.0099), indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No despacho de ID 314979867, constatou
-se
que a advogada subscritora do Agravo de Instrumento não possuía procuração nos autos de origem. Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante sanasse o vício, sob pena de não conhecimento.

Entretanto,
limitou-se a
requer
dilação do prazo
alegando dificuldade de contato com o autor, pedido que foi indeferido.

Decorrido o prazo sem a regularização da representação processual, foi proferida a decisão monocrática ora recorrida, que não conheceu do recurso com fundamento no art. 76, § 2º, I, do CPC.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em excesso de formalismo. Argumenta que o pedido de dilação de prazo evidenciou a inequívoca intenção de cumprir a determinação judicial, afastando qualquer inércia. Alega violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, afirmando tratar-se de vício formal sanável na representação processual. Destaca, ainda, a relevância da matéria de fundo para o acesso à justiça. Requer, assim, a reconsideração da decisão, caso mantida, o provimento do recurso pelo colegiado, com a concessão de novo prazo para regularização
. S
ubsidiariamente, o conhecimento do Agravo de Instrumento.

Contraminuta pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge
-se

à análise da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, interposto em razão da não regularização da representação processual no prazo fixado.

A representação processual por advogado devidamente habilitado constitui pressuposto processual de validade, conforme dispõe o art. 103 do Código de Processo Civil. A ausência de instrumento de mandato válido impede o regular desenvolvimento do processo e, por consequência, o conhecimento do recurso interposto.

No caso, constatou-se que a advogada subscritora do Agravo de Instrumento não possuía procuração nos autos de origem. O vício foi devidamente identificado e, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e ao dever de cooperação, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade (ID 314979867), nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.

O agravante, contudo, não atendeu à determinação judicial, limitando-se a requerer dilação do prazo sob o argumento de dificuldade de contato com o cliente. O pedido foi expressamente indeferido, mantendo-se o prazo original, e, mesmo ciente desse indeferimento, a parte permaneceu inerte até o escoamento do prazo, conforme certificado (ID 319660376).

Cumpre salientar que o princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC) impõe tanto ao juiz quanto às partes o dever de colaboração para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. No caso,
observa-se a

cooperação
ao oportunizar a regularização da representação, mas a parte agravante não correspondeu a esse dever de colaboração, inviabilizando o saneamento do vício.

A alegação de excesso de formalismo não prospera. O
CPC
busca conciliar a primazia do mérito com a observância das normas processuais indispensáveis à validade do processo. O princípio da primazia do mérito não é absoluto, devendo ser exercido dentro dos limites da legalidade e da boa-fé processual.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
O princípio da primazia do julgamento de mérito deve ser prestigiado e almejado durante todo o processo, o que, contudo, não isenta as partes do atendimento às regras previstas no Código de Processo Civil
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2484708 SP 2023/0383788-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)
.”

Desse modo,
tendo sido concedida oportunidade para regularização, e não tendo a parte cumprido a determinação judicial, aplica-se a consequência expressamente prevista no art. 76, § 2º, I, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, segundo os quais, descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso.

A ausência de instrumento de mandato válido é vício sanável dentro do prazo fixado, tornando-se insanável após seu decurso.

Nesse sentido:

“[...] Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015. [...] A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2283259 SP 2023/0016621-1, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023).”

Portanto
, a decisão monocrática limitou-se a aplicar a norma processual cogente, não havendo qualquer excesso de formalismo, tampouco violação aos princípios da cooperação ou da primazia do julgamento de mérito. A inércia da parte agravante, mesmo após oportunidade concedida, impede o conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
o Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025